Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-21.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-21.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER FRANCO TEIXEIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
LAZARO TORRES MENDES, VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: LIDIANE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA BARBOSA DE SOUZA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RUPTURA DA
AFFECTIO SOCIETATIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL MANTIDA. RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIA E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE RECURSAL.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de dissolução parcial de sociedade empresária limitada, rejeitando reconvenção em que se pleiteava a exclusão da sócia e indenização por danos morais. O apelante reitera preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, além de suscitar nulidade por julgamento extra petita. Requer, ainda, a improcedência da dissolução parcial e o reconhecimento de danos morais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões em debate consistem em:
(i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça;
(ii) examinar as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir;
(iii) avaliar a alegação de nulidade por julgamento extra petita;
(iv) analisar a viabilidade da dissolução parcial da sociedade diante da ruptura da affectio societatis; e
(v) reavaliar a improcedência da reconvenção relativa à exclusão de sócia e indenização por danos morais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O pedido de gratuidade da justiça foi parcialmente acolhido, restrito à fase recursal, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, diante da demonstração de momentânea limitação financeira.

4.

As preliminares recursais foram corretamente rejeitadas. A inicial preenche os requisitos legais (arts. 319, 322 e 324 do CPC); os autores possuem legitimidade ativa, ainda que reflexa, e o interesse processual decorre da resistência manifestada pelo réu.

5.

Inexiste nulidade por julgamento extra petita, pois o juízo a quo aplicou o princípio
iura novit curia
, adequando a solução jurídica (dissolução parcial) ao suporte fático trazido pelas partes, sem extrapolar os limites da lide (arts. 141 e 492 do CPC).

6.

A dissolução parcial foi corretamente decretada, uma vez comprovada a inviabilidade objetiva da sociedade, decorrente de atos do réu que impediram a sócia de exercer funções administrativas e de acesso a recursos da empresa. Tais condutas caracterizam violação à boa-fé societária e inviabilizam a consecução do objeto social (CC, art. 1.034, II).

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera quebra da
affectio societatis
não é suficiente para a dissolução, sendo necessária a demonstração de fato concreto que inviabilize a continuidade da sociedade — o que restou comprovado nos autos (STJ, REsp 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/06/2024).

8.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, ante a ausência de prova de falta grave da sócia ou de dano moral ao réu, tratando-se de mero conflito de gestão.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça restritos à fase recursal, isentando o apelante do recolhimento do preparo e das custas nesta instância, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

10.

Honorários majorados em 15% (art. 85, § 11, CPC).

Teses de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade de justiça pode ser restrita à fase recursal, conforme art. 98, § 5º, do CPC.

2.

O princípio
iura novit curia
autoriza o juiz a adequar o enquadramento jurídico ao caso concreto, sem caracterizar julgamento extra petita.

3.

A dissolução parcial de sociedade limitada exige a demonstração de inviabilidade objetiva da comunhão societária, não bastando a mera quebra da
affectio societatis
.

4.

A reconvenção fundada em exclusão de sócio e danos morais depende da comprovação de falta grave ou ato lesivo relevante, o que não se verificou.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 5º, 141, 319, 322, 324, 330, 492 e 85, § 11; CC, art. 1.034, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.584.759/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 19/10/2021; STJ, REsp 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000917-21.2020.805.0274,
d
e Vitória da Conquista, em que figura como
APELANTE,
GLAUBER FRANCO TEIXEIRA DE CASTRO
, e como
APELADOS, LIDIANE SANTOS SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.